Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante, por sua vez, interpôs recurso aduzindo a existência de excesso de execução por erro na metodologia de cálculo e destacando a necessidade de reconhecer a inexistência de valores a serem recebidos ou o excesso de execução em face de sentença que reconheceu o pagamento dos valores devidos e extinguiu o Cumprimento de Sentença.
2. Resta claro que não existe qualquer correção entre a argumentação da parte e a sentença proferida, estando correta a decisão que não conheceu do apelo.
3. A apelação interposta tem conteúdo idêntico ao de Agravo de Instrumento já analisado e não provido.
3.1. Assim, além das razões dissociadas, necessário entender, também, pela ocorrência da preclusão, já que a parte pretende rediscutir questão já analisada em Agravo de Instrumento, sendo patente a impossibilidade de conhecer do recurso.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.